Tribunal: TJSP
Processo: 2135240-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Excesso de prazo para a formação da culpa não verificado. Razoabilidade. Processo seguindo curso normal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.